Tribunal: TJSP
Processo: 1011524-55.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. Sentença que julgou improcedentes os embargos opostos e procedente a ação monitória e constituiu o título executivo no importe pretendido. Preliminar de julgamento e sentenciamento extra petita e de ofensa ao princípio da adstrição afastada. O autor/embargado prestou o serviço que era o objetivo da ré/embargante quando da celebração do

Ementa:
Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. Sentença que julgou improcedentes os embargos opostos e procedente a ação monitória e constituiu o título executivo no importe pretendido. Preliminar de julgamento e sentenciamento extra petita e de ofensa ao princípio da adstrição afastada. O autor/embargado prestou o serviço que era o objetivo da ré/embargante quando da celebração do contrato de fl. 14, ou seja, forneceu o seu acervo técnico, que foi utilizado, entre outros documentos e requisitos, para que ela fosse vitoriosa na licitação. Todavia, após sagrar-se vencedora na disputa pública e utilizado do acervo técnico fornecido pelo autor/embargado, pré-requisito indispensável para participação no certame, a ré/embargante pretende eximir-se da obrigação assumida, a pretexto de que não houve prestação de serviço e que o orçamento da empresa do autor/embargado estava acima da média de mercado, em flagrante enriquecimento sem causa. O contrato faz lei entre as partes e é firmado para ser cumprido. Pedido alternativo rechaçado. Sentença mantida. Recurso desprovido.